Tribunal: TJMT
Processo: 1017934-10.2019.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017934-10.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Sequestro ou cárcere privado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOSE RONALDO DA SILVA - CPF: 030.403.291-38 (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRENTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GENILSON SOARES PARENTE - CPF: 042.153.221-11 (VÍTIMA), AMAURI MARTINS FONTES - CPF: 161.065.471-49 (ADVOGADO), EDILSON ROSA DA SILVA - CPF: 799.388.171-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARTA GONÇALVES DA SILVA (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: JOSE RONALDO DA SILVA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO – ARTIGO 148 DO CÓDIGO PENAL – PENA MÁXIMA – TRÊS (3) ANOS – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELO MÁXIMO DA PENA APLICADA – ARTIGO 109, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Verifica-se que, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, transcorreu um período de tempo superior a oito (8) anos, sem qualquer interrupção do prazo prescricional, motivo pelo qual reconhece-se a prescrição da pretensão punitiva em abstrato, com a extinção da punibilidade do réu em relação ao crime previsto no artigo 148 do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1017934-10.2019.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: JOSE RONALDO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Ministério Público
contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva e extinguiu a punibilidade de José Ronaldo da Silva quanto à imputação do crime previsto no artigo 148 do Código Penal (Id.: 25387972).

Nas razões recursais, o Ministério Público pretende a anulação da sentença que decretou a extinção da punibilidade pela prescrição em perspectiva, com o consequente prosseguimento da ação, afastando-se a possibilidade de reconhecimento antecipado da prescrição retroativa com base na pena hipotética (Id.: 25387975).

Ausentes contrarrazões.

O magistrado manteve a sentença proferida (Id.: 25388483).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela manutenção da sentença ao fundamento que o magistrado reconheceu a prescrição da pretensão punitiva em abstrato e não a prescrição virtual, porquanto considerada a pena máxima para o delito, devendo ser mantida a extinção da punibilidade do réu no tocante ao cometimento do delito previsto no artigo 148 do Código Penal.

Consignou, ainda, que, apesar de não ter sido oportunizada a apresentação das contrarrazões pela defesa,
“o caso é matéria de ordem pública devendo o recurso ser improvido de plano”
(Id.: 33600974).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: JOSE RONALDO DA SILVA

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O réu foi denunciado pela prática do crime tipificado no artigo 148 do Código Penal.

Ao considerar que o fato ocorreu em
18 de junho de 2010
, tendo sido a denúncia oferecida em
18 de novembro de 2010
e seu recebimento em
22 de novembro de 2010
, o juiz de primeiro grau, em razão de a pena máxima do crime previsto no artigo 148 do Código Penal ser de três (3) anos de reclusão e, nesse caso, a pretensão punitiva do Estado ser de oito (8) anos, reconheceu a prescrição e extinguiu a punibilidade de José Ronaldo da Silva (sentença proferida em 13 de maio de 2019).

Em decorrência, o Ministério Público apelou com o fito de ser declarada a nulidade da sentença, prosseguindo-se o julgamento da ação, afastando-se a
possibilidade de reconhecimento antecipado da prescrição retroativa com base na pena hipotética.

Equivoca-se o órgão ministerial ao dizer que a extinção da punibilidade se operou em face da prescrição virtual, de forma antecipada.

É reconhecido pela jurisprudência, inclusive, em tema levado à discussão pelo STF, em sede de repercussão geral RE
602527/RS, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, a inadmissibilidade de extinção da punibilidade em virtude da decretação da chamada prescrição em perspectiva, projetada ou antecipada.

No caso dos autos, como bem consignou o Procurador de Justiça, a prescrição se regulou pelo máximo da sanção aplicada ao crime do artigo 148 do Código Penal.

Assim, levando-se em consideração a pena máxima – três (3) anos – o prazo prescricional é de oito (8) anos.

Hipótese em que se verifica a ocorrência da prescrição, porquanto entre o recebimento da denúncia (22/11/2010) e a prolação da sentença (31/5/2019),
transcorreu um período de tempo superior a oito (8) anos, na forma do artigo 109, inciso IV, do Código Penal, sem haver a interrupção do prazo prescricional, motivo pelo qual houve a extinção da pretensão punitiva do Estado.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público e mantenho a sentença que reconheceu da prescrição punitiva em abstrato e extinguiu a punibilidade de José Ronaldo da Silva em relação à imputação do crime previsto no artigo 148 do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020